Tribunal: TJMT
Processo: 1011746-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011746-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NIVIA LANA MATTER - CPF: 382.483.600-91 (APELADO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), MILTO BAPTISTA MATTER - CPF: 007.343.650-04 (APELADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTO BAPTISTA MATTER - CPF: 007.343.650-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. DESCONTO PREVISTO EM NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO REQUERIMENTO. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. NORMA POSTERIOR MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por NIVIA LANA MATTER, determinando que a Administração observe os percentuais de desconto para conversão de multa ambiental vigentes à época do requerimento administrativo, protocolado com fundamento no Decreto Estadual n. 1.436/2022, antes das alterações
promovidas pelo Decreto Estadual n. 275/2023. A autora, proprietária de imóvel rural, buscou a concessão de desconto de 90% no valor da multa, conforme previsto na norma vigente à época de sua manifestação de interesse em conciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerimento administrativo protocolado pela autora antes da vigência do Decreto Estadual n. 275/2023 constitui ato jurídico perfeito e gera direito adquirido à aplicação do desconto previsto na norma anterior; (
ii
) estabelecer se é legal a aplicação retroativa de norma mais gravosa para restringir percentual de desconto em processo de conversão de multa ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação do requerimento de conversão da multa pela autora em 09.08.2022, nos termos do Decreto Estadual n. 1.436/2022, caracteriza ato jurídico perfeito, nos termos do art. 6o, §1o, da LINDB, gerando direito adquirido à análise do pedido com base na norma vigente à época.

A posterior alteração do Decreto n. 1.436/2022 pelo Decreto n. 275/2023 não se aplica retroativamente aos requerimentos já protocolados, pois não estabeleceu regras de transição e sua aplicação posterior violaria os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

A infração imputada à autora constitui infração administrativa ambiental, nos termos do art. 70 da Lei Federal n. 9.605/1998 e do art. 52 do Decreto Federal n. 6.514/2008, não sendo enquadrada como crime ambiental, o que legitima a aplicação do desconto de 90% previsto na redação original do art. 68, §1o, I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

A atuação jurisdicional limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sendo legítima a atuação judicial para garantir o respeito ao ato jurídico perfeito e impedir a aplicação retroativa de norma mais gravosa.

O princípio da isonomia não é violado quando se aplica tratamento jurídico diferenciado a situações distintas no tempo, especialmente diante do protocolo tempestivo do pedido sob a vigência de norma específica mais benéfica.

A decisão judicial não impõe conciliação à Administração Pública, mas apenas assegura que a análise do pedido ocorra segundo os critérios normativos vigentes à época do requerimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o, §§ 1o e 2o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 68, §1o, I e art. 77, §2o; Decreto Estadual n. 275/2023; Lei Federal n.
9.605/1998, art. 70; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1769443/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01.09.2020,
DJe
09.09.2020; TJ-MT, AC 0004118-85.2009.811.0013, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2023,
publ
. 29.03.2023.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por NIVIA LANA MATTER na ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência consistente na "suspensão dos efeitos do Decreto Estadual n. 275/2023 ao Processo Administrativo n. 166208/2020 (Auto de
Infração n. 20043171), lavrado contra a requerente, bem como a suspensão da tramitação do próprio Processo Administrativo, até o julgamento de mérito da presente ação". No mérito, pugnou pela confirmação da pretensão provisória.

Conforme se depreende dos autos, a autora é proprietária de um imóvel rural denominado Fazenda Água Boa, localizado no Município de Itiquira (MT), tendo sido autuada em 12.03.2020 por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT por supostamente "desmatar a corte raso no ano de 2015 sem autorização do órgão ambiental competente 34,4613 ha de vegetação nativa fora de área de reserva legal", sendo lavrados, por conseguinte, o Auto de Infração n. 20043171 e o Processo Administrativo n. 166208/2020 para apuração da responsabilidade da referida conduta.

A autora protocolizou tempestivamente o requerimento de conciliação em 09.08.2022 (Protocolo n. 29996/2022), com pedido de conversão da multa e desconto de 90% (noventa por cento), nos termos do §1o, inciso I do art. 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022. Em cumprimento ao Despacho n. 1984/SGPA/SEMA/2023, a autora foi intimada para apresentar procuração específica e reiterar o interesse, o que fez em 02.05.2023 (Protocolo n. 9444/2023).

Ocorre que, após a publicação do Decreto Estadual n. 275/2023, publicado em 10.05.2023, o Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração proferiu o DESPACHO N. 2613/SGPA/SEMA/2023, aplicando o percentual de desconto de 50%
(cinquenta por cento), de acordo com a nova redação do § 1° do artigo 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, alterado pelo Decreto n. 275/2023.

O magistrado singular concedeu parcialmente a tutela de urgência e, posteriormente, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO observe os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 quando da data do protocolo do requerimento de conversão da multa, bem como a fase em que o Processo Administrativo n. 166208/2020 se encontrava na oportunidade, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, que: a) não há direito adquirido em matéria ambiental, não se admitindo a aplicação da teoria do fato consumado; b) o requerimento da autora não vincula os agentes públicos, que devem analisar cada caso verificando a correta tipificação e consequência jurídica prevista legalmente; c) a conduta da autora configura crime ambiental, o que impediria a concessão de desconto maior; d) não houve ilegalidade na aplicação do Decreto Estadual n. 275/2023, pois a autoridade apenas cumpriu seu dever-poder em atendimento ao princípio da legalidade; e) o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Judiciário substituir-se ao Administrador; f) o deferimento da medida viola o princípio da isonomia entre os poluidores e o princípio da máxima proteção ao meio ambiente; g) trata-se de processo de conciliação, cujo ato se torna completo apenas com a manifestação de vontade de todas as partes, não podendo a decisão judicial obrigar a Administração a conciliar.

Contrarrazões apresentadas pela autora, ora apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis, nem qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
Da tempestividade e conhecimento do recurso

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Do mérito recursal

2.1.
Da aplicação do Decreto Estadual n. 1.436/2022 – ato jurídico perfeito e direito adquirido

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à aplicabilidade temporal do Decreto Estadual n. 1.436/2022 e suas alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275/2023 ao caso concreto, especificamente quanto ao percentual de desconto a ser aplicado no âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente.

Inicialmente, cumpre transcrever os dispositivos legais pertinentes à matéria. O Decreto Estadual n. 1.436, de 18 de julho de 2022, em sua redação original, assim dispunha:

"Art. 68. No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

I - 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância;

e

III - 40% (quarenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§ 1o Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal no 9.099/95, o desconto no valor da multa consolidada será de:

I -
90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse
;
(destaquei)

II - 80% (oitenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 70% (setenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância."

Por sua vez, o Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023, alterou o § 1o do art. 68 do Decreto n. 1.436/2022, que passou a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 68.

(.....)

§ 1o Quando a infração objeto de conversão não estiver relacionada a qualquer forma de exploração florestal, supressão de vegetação nativa ou não configurar crime ambiental, o desconto no valor da multa consolidada será de:

(.....)"

Conforme se depreende dos autos, a autora protocolizou o requerimento de conversão da multa em 09.08.2022 (Protocolo n. 29996/2022), com pedido de desconto de 90% (noventa por cento), nos termos do §1o, inciso I do art. 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, em sua redação original. Posteriormente, em cumprimento ao Despacho n. 1984/SGPA/SEMA/2023, a autora reiterou seu interesse em 02.05.2023 (Protocolo n. 9444/2023), ainda sob a égide do Decreto Estadual n. 1.436/2022 em sua redação original.

Somente após a publicação do Decreto Estadual n. 275/2023, em 10.05.2023, o Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração proferiu o DESPACHO N. 2613/SGPA/SEMA/2023, aplicando o percentual de desconto de 50% (cinquenta por cento), com base na nova redação do § 1° do artigo 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

A questão que se coloca, portanto, é se a autora tem direito à aplicação da norma vigente à época do protocolo de seu requerimento de conversão da multa (Decreto Estadual n. 1.436/2022 em sua redação original) ou se deve se submeter à norma vigente à época da decisão administrativa (Decreto Estadual n. 1.436/2022 com as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275/2023).

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXXVI, estabelece que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
. Tal dispositivo consagra o princípio da segurança jurídica, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito.

O art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(Decreto-Lei n. 4.657/1942) complementa:

"Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso."

No caso em tela, o protocolo do requerimento de conversão da multa pela autora, em
09.08.2022
, sob a égide do Decreto Estadual n. 1.436/2022 em sua redação original, configura ato jurídico perfeito, já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. A manifestação de vontade da autora, exercida em tempo e modo previstos na norma então vigente, gerou para ela o direito adquirido à análise de seu pedido com base nos critérios estabelecidos naquela norma.

O Estado de Mato Grosso argumenta que não há direito adquirido em matéria ambiental, invocando a Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental"
. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso concreto, pois não se está discutindo o direito de poluir ou degradar o meio ambiente, mas sim o direito processual administrativo de ter seu requerimento analisado com base na norma vigente à época de sua apresentação.

A Súmula 613 do STJ visa impedir que situações de degradação ambiental se consolidem pelo mero decurso do tempo, não tendo o condão de afastar a aplicação do princípio da segurança jurídica em matéria processual administrativa ambiental. O que se discute nos autos não é o direito de desmatar ou poluir, mas sim o direito a ter seu requerimento
administrativo processado segundo as regras vigentes quando de sua apresentação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a aplicação do princípio
tempus
regit

actum
em matéria processual:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. REQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DO CPC/15. ARREMATAÇÃO. PROCESSAMENTO. VIGÊNCIA DO CPC/73. IRRETROATIVIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 14 DO CPC/15. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. DESPESAS CONDOMINIAIS PRETÉRITAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. EXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. (...) 8.
A aplicação imediata da lei processual demanda, todavia, respeito à irretroatividade, com a manutenção dos efeitos dos atos processuais já praticados e das situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei processual revogada
. (...) 13. Recurso
especial parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido."

(STJ, REsp 1769443/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020,
DJe
09/09/2020
– destaquei.
)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se manifestou sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELO JULGADOR – APLICAÇÃO DO ART. 921, DO CPC, CONSIGNANDO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TEVE INÍCIO A PARTIR DA CIÊNCIA DO EXEQUENTE DA PRIMEIRA TENTATIVA DE PENHORA INFRUTIFERA EM 2011 – ALTERAÇÃO DO ART. 921, DO CPC PROMOVIDA PELA LEI No 14.195 DE 26 .08.21 – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE, EMBORA SEJA DE APLICAÇÃO IMEDIATA, NÃO PODE RETROAGIR E REGULAR OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS NA VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA – ARTS. 14, DO CPC, E 5o, XXXVI, DA CF – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que as alterações do
art
.
921 do CPC, estabelecidas pela Lei
no 14.195/2021, tenham aplicabilidade imediata, a lei nova não pode retroagir para modificar fatos passados ante a sua irretroatividade, conforme assegura o art. 14 do CPC, e a Constituição da Federal em seu art. 5o, XXXVI, ao dispor: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”
.

(TJ-MT - AC: 00041188520098110013, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023
– destaquei.
)

Ademais, o próprio Decreto Estadual n. 1.436/2022, em seu art. 77, § 2o, estabelecia:

"Art. 77. Nos processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, os autuados poderão requerer a conciliação no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto.

§ 1o As solicitações oriundas de processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, mencionados no caput deste artigo, deverão observar os requisitos de solicitação da conciliação contidos neste Decreto.

§ 2o Poderão ser concedidos os descontos previstos no
inciso I do caput do art. 68 e no inciso I, do § 1o do art. 68 deste Decreto para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado caput deste art., independente da fase processual em que se encontre o processo."

Portanto, o próprio Decreto Estadual n. 1.436/2022 previa expressamente a possibilidade de concessão dos descontos para os casos em que houvesse manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo fixado, independentemente da fase processual em que se encontrasse o processo. A autora manifestou seu interesse em 09.08.2022, dentro do prazo estabelecido, fazendo jus, portanto, à análise de seu pedido com base nos critérios então vigentes.

O Decreto Estadual n. 275/2023 não estabeleceu regras de transição para os requerimentos já protocolados sob a égide do Decreto Estadual n. 1.436/2022 em sua redação original, o que reforça a aplicação do princípio da segurança jurídica e a proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

2.2.
Da natureza da infração e do percentual de desconto aplicável

O Estado de Mato Grosso argumenta que a conduta da autora configura crime ambiental, o que impediria a concessão do desconto de 90% previsto no art. 68, § 1o, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022 em sua redação original.

Contudo, conforme se depreende dos autos, a autora foi autuada com base no art. 70 da Lei Federal n. 9.605/1998 c/c art. 52 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que tratam de infrações administrativas ambientais, e não de crimes ambientais. Vejamos:

"Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente." (Lei Federal n. 9.605/1998)

"Art. 52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração." (Decreto Federal n. 6.514/2008)

Portanto, a própria tipificação da conduta no auto de infração indica tratar-se de infração administrativa, e não de crime ambiental. Ademais, o art. 68, § 1o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022 em sua redação original previa a concessão de desconto de 90% quando a infração objeto de conversão configurasse conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal n. 9.099/95.

Assim, considerando que a autora foi autuada por infração administrativa, e não por crime ambiental, faz jus ao desconto de 90% previsto no art. 68, § 1o, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022 em sua redação original, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

2.3.
Dos limites do controle jurisdicional dos atos administrativos

O Estado de Mato Grosso argumenta que o controle jurisdicional dos atos administrativos
se
limita
à análise de sua legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Judiciário substituir-se ao Administrador.

De fato, o controle jurisdicional dos atos administrativos deve respeitar os limites da legalidade, não podendo o Judiciário adentrar no mérito administrativo, ou seja, nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Contudo, no caso em tela, não se trata de interferência no mérito administrativo, mas sim de controle de legalidade do ato administrativo que aplicou retroativamente o Decreto Estadual n. 275/2023 a um requerimento protocolado sob a égide do Decreto Estadual n. 1.436/2022 em sua redação original.

O art. 70 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece:

"Art. 70. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou aos presidentes do
CONSEMA e CEHIDRO decidir sobre o pedido de conversão da multa, a depender do momento de sua apresentação.

§ 1o O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou os presidentes do CONSEMA e CEHIDRO poderão em decisão motivada deferir ou não o pedido de conversão de multa formulado pelo autuado, avaliando na oportunidade se a proposta atende aos pressupostos de correção da infração, das medidas mitigadoras ou compensatórias.

§ 2o Não caberá recurso da decisão que indeferir o pedido de conversão da multa aplicada."

Tal dispositivo confere à autoridade administrativa o poder discricionário de deferir ou não o pedido de conversão de multa, desde que em decisão motivada e avaliando se a proposta atende aos pressupostos de correção da infração, das medidas mitigadoras ou compensatórias. Contudo, essa discricionariedade não autoriza a aplicação retroativa de norma mais gravosa, em violação ao princípio da segurança jurídica e à proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

Portanto, o controle jurisdicional exercido no caso em tela limita-se à análise da legalidade do ato administrativo que aplicou retroativamente o Decreto Estadual n. 275/2023, não havendo que se falar em interferência indevida no mérito administrativo.

2.4.
Do princípio da isonomia e da máxima proteção ao meio ambiente

O Estado de Mato Grosso argumenta que o deferimento da medida viola o princípio da isonomia entre os poluidores e o princípio da máxima proteção ao meio ambiente.

Contudo, o princípio da isonomia não é violado quando se confere tratamento diferenciado a situações jurídicas distintas. No caso em tela, a autora protocolizou seu requerimento de conversão da multa sob a égide do Decreto Estadual n. 1.436/2022 em sua redação original, fazendo jus, portanto, à análise de seu pedido com base nos critérios então vigentes.

Quanto ao princípio da máxima proteção ao meio ambiente, é importante ressaltar que o próprio Decreto Estadual n. 1.436/2022, em sua redação original, já estabelecia mecanismos de proteção ambiental e incentivos à regularização de passivos ambientais. A concessão do desconto previsto na norma vigente à época do protocolo do requerimento não implica em menor proteção ao meio ambiente, mas sim em respeito ao princípio da segurança jurídica e à proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

Ademais, o art. 68, § 3o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece que
"independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado"
, o que demonstra a preocupação com a efetiva reparação do dano ambiental, independentemente do percentual de desconto concedido na multa.

2.5.
Da natureza do processo de conciliação

Por fim, o Estado de Mato Grosso argumenta que se trata de processo de conciliação, cujo ato se torna completo apenas com a manifestação de vontade de todas as partes, não podendo a decisão judicial obrigar a Administração a conciliar.

De fato, a conciliação pressupõe a manifestação de vontade de ambas as partes. Contudo, o que se discute nos autos não é a obrigatoriedade de a Administração Pública conciliar, mas sim a aplicação da norma vigente à época do protocolo do requerimento de conversão da multa.

O art. 70, § 1o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022 confere à autoridade administrativa o poder discricionário de deferir ou não o pedido de conversão de multa, desde que em decisão motivada e avaliando se a proposta atende aos pressupostos de correção da infração, das medidas mitigadoras ou compensatórias. Esse poder discricionário permanece intacto, devendo ser exercido com base nos critérios estabelecidos na norma vigente à época do protocolo do requerimento.

Portanto, não se trata de obrigar a Administração Pública a conciliar, mas sim de determinar que a análise do pedido de conversão da multa seja feita com base nos critérios estabelecidos na norma vigente à época de sua apresentação, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que determinou a observância dos percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 quando da data do protocolo do requerimento de conversão da multa, bem como a fase em que o Processo Administrativo n. 166208/2020 se encontrava na oportunidade, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Diante do desprovimento do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente estatal em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025